Tribunal: TJSP
Processo: 2052641-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais – Inconformismo em relação ao indeferimento de sua tese de excesso de execução decorrente de erro de cálculo – Impossibilidade – Laudo pericial que deu azo à homologação do laudo que já foi impugnado em recurso improvido – Ademais a alegação de ausência de preclusão do

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais – Inconformismo em relação ao indeferimento de sua tese de excesso de execução decorrente de erro de cálculo – Impossibilidade – Laudo pericial que deu azo à homologação do laudo que já foi impugnado em recurso improvido – Ademais a alegação de ausência de preclusão do tema ante a existência de erro material (aplicação de multa de 10% ao invés de 6%) que não se demonstrou – Cálculos que trazem multa de 6%, conforme sentença – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052641-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante JUAREZ DE OLIVEIRA CASTRO, são agravados MARCO ANTONIO
PINTON, VALQUIRIA DE SOUZA ROVTAR PINTON e MIGUEL ROMANO
JÚNIOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052641-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 23597
Agravo de Instrumento no 2052641-33.2020.8.26.0000
Agravante: Juarez de Oliveira Castro
Agravados: Marco Antonio Pinton, Valquiria de Souza Rovtar Pinton e Miguel
Romano Júnior
Comarca: São Caetano do Sul
PF
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença nos autos da ação declaratória c.c.
indenização por danos morais e materiais Inconformismo em relação ao indeferimento de
sua tese de excesso de execução decorrente de erro de cálculo Impossibilidade Laudo
pericial que deu azo à homologação do laudo que já foi impugnado em recurso improvido
Ademais a alegação de ausência de preclusão do tema ante a existência de erro material
(aplicação de multa de 10% ao invés de 6%) que não se demonstrou Cálculos que trazem
multa de 6%, conforme sentença Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão de págs. 646 dos autos de origem que homologou os
cálculos do contador, sem reconhecer o excesso alegado pelo
agravante.
Inconformado pugna pela atribuição do efeito
suspensivo e ao final a reforma da decisão “com o escopo de
anular ou declarar a nulidade da r. decisão de fls. 646 diante do
flagrante vício de forma ou error in procedendo operado pelo culto
juízo de piso, a fim de ser novamente discutida a erronia nos
cálculos apurados pelos adversos e consequente apreciação do
parecer técnico de fls. 619/642, nos moldes e formas da lei”.
Após julgamento virtual, o agravante ingressou
com embargos de declaração e informou ter manifestado oposição
a esta modalidade de julgamento.
Os embargos foram acolhidos determinada a ida
dos autos à mesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052641-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
MARCO
ANTONIO
PINTON
E
OUTROS
ingressaram com o cumprimento de sentença em face de
JUAREZOLIVEIRA CASTRO visando o recebimento da condenação
do executado na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos
Materiais e Morais.
O executado foi intimado para pagamento
espontâneo,
pág.
34/35
mas
não
efetuou
o
pagamento,
apresentando impugnação, págs. 45/51, alegando, em síntese,
que o pagamento do sinal foi feito em duas parcelas, quando
deveria ser pago em uma, no valor de R$ 100.000,00 e que
somente houve o desembolso de cinco mensalidades,impugnando
a pretensão à restituição de 15 parcelas.
Contestou a atualização monetária do valor da
multa contratual e inclusão de juros moratórios nos valores
executados
Cálculos da contadoria judicial às págs.. 90/91,
com concordância dos exequentes e discordância do executado,
págs. .94/99.
A impugnação foi rejeitada, págs. 100/102 e o
executado agravou.
O agravo foi improvido, por voto desta relatoria,
nos seguintes termos:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença nos
autos da ação declaratória c.c. indenização por danos
morais e materiais. As insurgências do agravante foram
discutidas quando do proferimento da sentença, e após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052641-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
confirmadas em sede de recurso. Não há como acolher a
pretensão do agravante em rediscutir o que já transitou em
julgado.
O
agravante
não
demonstrou
terem
sido
desrespeitados os limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada material formada. Por fim, o juiz rejeitou a
impugnação, homologou os cálculos judiciais e condenou o
impugnante ao pagamento das custas e honorários que
fixou em 10% sobre o valor executado atualizado. Agravo
desprovido A.I. no 2224382-83.2016.8.26.0000
Determinado o cumprimento do acórdão, págs.
436, prosseguiu a execução.
Foi apresentado laudo pericial de avaliação do
bem, págs. 463/504.
As págs. 513/519 o executado apresentou
impugnação ao laudo.

O
perito
prestou
esclarecimentos,
págs.
539/540 e 608/611, com o que concordaram os exequentes,
pedindo ao homologação, págs. 614.
O executado discordou da avaliação do imóvel e
do valor do débito, págs. 615/641.
O juiz rejeitou a impugnação do agravante nos
seguintes termos:
À vista de todos os esclarecimentos prestados pelo Sr.
Perito,acerca
da
impugnação
dos
executados
serem
desprovidas de qualquer fundamentação técnica, homologo
o laudo pericial de fls. 463/504. Quanto à alegação de
excesso de execução, não conheço,uma vez que a questão
já foi decidida a fls. 100/102 estando preclusa a
questão.Ademais, ainda que assim não fosse, nem há mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052641-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a possibilidade de realização desse mister pela Contadoria
Judicial da Comarca,que se encontra desprovida de
funcionários para esse afazer.Em prosseguimento, nomeio
a
MEGA
LEILÕES
GESTORJUDICIAL
(telefone
n°
3052-1268) para realizar o procedimento do Leilão
Eletrônico, disposto pelo art. 886 do Código de Processo
Civil, assim como o Provimento CSM N° 1625/2009 que
disciplina o Leilão Eletrônico
Desta decisão agrava o executado.
Afirma que “para adequar aexecução aos exatos
termos da sentença que constituiu o título, dever-se-ia aplicar a
multa de 6% sobre o inadimplemento contratual e não 10%,
conforme
fixaram
maliciosamente
os
agravados.
Como
consequência disso, existem erronias tanto em relação à
quantificação dos honorários determinados nas sendas cognitiva,
reconvencional e executória, como também no outro tipo de
reprimenda a que alude a norma do art. 523, §1o, do C.P.C (como
se nota facilmente através da planilha de fls. 642), o que
compromete sobremaneira o montante devido, razão pela qual
admitir-se a preclusão nesse tipo de caso seria equivalente a
incentivar o locupletamento sem razão dos recorridos, lógica esta
incompatível com os consentâneos de justiça distributiva.”
Mas o caso é de se negar provimento ao
recurso.
Com efeito, o executado pretende retornar a
discussão acerca do valor do débito, cuja homologação já se deu e
cujo recurso já foi improvido.
A questão do valor da execução já foi discutida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052641-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e decidida, não podendo mais ser discutido.
No mais, mesmo sua alegação de erro material
reconhecível de ofício, não sujeito à preclusão não se verifica.
Veja que o alegado erro consiste, segundo
defende, na aplicação de multa de 10% ao invés de 6%
determinado na sentença.
No entanto o que se verifica é que desde o
início do cumprimento se utilizou a multa de 6%. É o que se vê
nos cálculos de págs. 4, do exequente, ou no laudo do perito,
págs. 90/91 e mesmo na citada planilha de págs. 642.
A multa de 10% que existe é aquela referente
ao não pagamento espontâneo, nos termos do art. 523 do CPC e
determinação de pás. 34/35, corretamente aplicada.
Assim, em relação à rejeição da alegação de
excesso, tanto porque preclusa a questão, quanto porque não
demonstrada, não há o que se modificar da decisão combatida que
fica integralmente mantida.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator